Tribunal: TJMT
Processo: 1002435-15.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1002435-15.2021
AGRAVANTES: MM SOLUTIO SERVICE EIRELI - ME E OUTRO
AGRAVADO: USINAS SIDERÚRGICAS DE MINAS GERAIS S. A. - USIMINAS
TERCEIRO INTERESSADO: COMPANHIA SIDERÚRGICA PAULISTA - COSIPA
Vistos.
Certidão de ID no 76215990 dá conta do quanto segue:
“Certifico que o Recurso de de Agravo de Instrumento, protocolizado sob o no 1002435-15.2021.8.11.0000, foi recebido neste Tribunal, e está sem a devida comprovação do pagamento do preparo.
Certifico, ainda, que a guia no 70793 id. 76207489 está vinculada ao 1o grau e o valor está em desacordo com lei de custas no 11.077/2020.”
Assim, determino que a parte agravante regularize o preparo para, somente após isto, ser apreciado o seu pedido liminar.
Às providências necessárias.
Des. DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR